Tribunal: TJSP
Processo: 0004852-34.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004852-34.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANTONIO MARCOS CANDIDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminar e, no
mérito, negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004852-34.2019.8.26.0509 -Voto no 24.930
2
Agravo de Execução Penal no 0004852-34.2019.8.26.0509
Agravante: Antonio Marcos Candido de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.930 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por ANTONIO
MARCOS CANDIDO DE OLIVEIRA contra decisão (fls. 701/704), proferida
pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ (Araçatuba), que reconheceu a
prática de falta disciplinar grave ocorrida em 3 de janeiro de 2019, na Penitenciária
de Franca, consistente em ameaça de morte a funcionário.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar não procede.
De início, verifica-se desnecessário o interrogatório judicial do
agravante, posto válido e eficaz aquele colhido no âmbito administrativo, na
presença de Advogado.
É preciso frisar que o contraditório estabelecido na esfera
administrativa não é menos abrangente do que aquele que se observa na esfera
judicial, conquanto preservados os interesses e a ampla defesa do agravante, como
na espécie.
No mais, a inquestionável jurisdicionalização da execução
penal não significa que todos os atos devam ser praticados ou repetidos em
Juízo, mas apenas submetidos, isto sim, ao efetivo controle judicial.
Ao mérito.
Correta a respeitável decisão impugnada.
Os quatro infratores entre os quais o agravante foram
perfeitamente identificados pelos Agentes Penitenciários e, portanto, não é caso de
sanção coletiva, vedada em lei.
Não
se
confunda,
portanto,
autoria
múltipla,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004852-34.2019.8.26.0509 -Voto no 24.930
3
individualização das condutas, com sanção coletiva e indiscriminada.
Veja-se que a ameaça proferida pelos sentenciados foi séria a
ponto de levar os Agentes Penitenciários a representar à autoridade policial pela
instauração de procedimento policial (confira-se o BO de fls. 643/645).
Nesse contexto, parece pouco provável que os Agentes
Penitenciários tenham incorrido em denunciação caluniosa, cenário que reforça o
acerto da punição imposta.
No mais, os efeitos foram bem aplicados e devidamente
fundamentados, nada havendo a reparar.
Posto isso, meu voto rejeita as preliminar e, no mérito, nega
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator